Tribunal: TJDFT
Processo: 0002761-38.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação em que o recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial acusatória e, consequentemente, a condenação do apelado nas penas previstas no art. 129, § 9o, CP.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, uma vez que, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o exame de corpo de delito
3. Recurso desprovido.